Tribunal: TJDFT
Processo: 0739800-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739800-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARIA AUXILIADORA CAIXETA CALDEIRA, GILBERTO BARBOSA CALDEIRA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARIA AUXILIADORA CAIXETA CALDEIRA e GILBERTO BARBOSA CALDEIRA (executados), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado pelo PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, processo n. 0718371-64.2021.8.07.0001, na qual não acolheu os embargos à execução interpostos no bojo da ação executiva. Inconformados, os executados recorrem. Verifica-se que os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse aos agravantes. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas as declarações acostadas. No tocante as pessoas físicas (MARIA e GILBERTO), cumpre observar que muito embora aleguem possuir renda inferior a cinco salários mínimos, um é sócio da empresa e o outro fiador de contrato cujo aluguel mínimo é de R$ 9.378,83 (nove mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos). Portanto, diante da particularidade do caso concreto, entendo necessário maior comprovação quanto a alegada hipossuficiência. Destarte, deverão os recorrentes, pessoa física, carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, tal como aqueles utilizados por ocasião da celebração do contrato de locação comercial, bem como sua última declaração de imposto de renda (2020/2021), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com relação à pessoa jurídica, verifica-se que se trata de empresa que consta nos cadastros como Ativa (ID 31388993), e não se tem ao menos notícia de processo falimentar ou de recuperação judicial a envolvendo, sendo certo que, mesmo nestas hipóteses ainda assim deve comprovar cabalmente a alegada hipossuficiência por ocasião do pedido, não bastando apenas a mera declaração ou pedido. Desse modo, possibilito à pessoa jurídica acostar o balancete atual completo e os extratos bancários das contas de sua titularidade nos últimos três meses. Isso posto, determino a intimação dos recorrentes, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator